Tribunal: TJES
Processo: 5001262-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no
Agravo de Instrumento nº 5001262-61.2024.8.08.0000

Embargante:

Abílio Marinoti

Embargado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8689149 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo embargante em desfavor do embargado, indeferiu o pedido de suspensão de cobrança do mútuo e os efeitos da mora contratual da nota de crédito rural n° 40/0319-8
. (ID. 29272799)

Em suas razões (ID. 9012374), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois o
“[...]requerimento administrativo realizado pelo Agravante com base no do item 8.1 da Circular nº 46/2019 do BNDES[...]”
denota providência bastante a autorizar a concessão da medida urgente denegada pelo Juízo de origem.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (ID. 9155544).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois o
“[...]requerimento administrativo realizado pelo Agravante com base no do item 8.1 da Circular nº 46/2019 do BNDES[...]”
denota providência bastante a autorizar a concessão da medida urgente denegada pelo Juízo de origem. (ID. 9012374)

Entretanto, conforme restou expressamente mencionado no voto condutor do aresto embargado,
“[...]para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN (ID. 9308889)
[...]”
, bem como que
“[...]
no Capítulo 3, Seção 2, item 12, letra “a”, do Manual de Crédito Rural, impõe expressamente o vencimento da dívida como termo para o requerimento, dispondo que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento
”. (https://www3.bcb.gov.br/mcr)

Ou seja, a questão foi apreciada com base nas normas provenientes do Banco Central do Brasil, tal como consta expressamente previsto na Nota de Crédito Rural objeto da contenda (ID. 36075059), sendo certo que eventual subsunção do caso à Circular SUP/ADIG n°46/2019-BNDES deverá ser adequadamente esclarecida no decorrer do trâmite processual.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.